Tribunal: TJDFT
Processo: 0738271-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. USO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a versão dos fatos apresentada pelo acusado é verossímil, trazendo razoável dúvida sobre a destinação dos entorpecentes, pois a quantidade apreendida é compatível com o consumo pessoal (45,28g de maconha), impõe-se a desclassificação.

2. Não havendo nos autos declaração de eventual comprador da droga, bem como não encontrados, na residência do acusado, outros petrechos utilizados para difusão ilícita de entorpecentes, como dinheiro fragmentado, caderno de anotações, balança de precisão, entre outros, há de se afastar a certeza quanto à imputada traficância.

3. O Ministério Público - sobre quem pesa o ônus da prova dos fatos descritos na denúncia - deve positivar a ocorrência de mercancia ilícita da droga encontrada em poder do acusado ou que a tanto se destinava. Caso contrário, hipótese em apreço, remanesce dúvida e, por conseguinte, há de se acolher a tese de posse da substância para consumo pessoal, conduta prevista no caput do art. 28 da Lei n. 11.343 /2006.

4. Recurso conhecido e provido.